Tribunal: TJDFT
Processo: 0720489-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720489-84.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DA CARREIRA DE APOIO AS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL - SINCAAP-DF DECISÃO PERDA DO OBJETO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Distrito Federal contra a decisão no 1966/2019, do colegiado do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A liminar foi indeferida (ID 11654796). Intimidado sobre o interesse no prosseguimento do feito, o impetrante alegou que, “em virtude da mudança de posição do TCDF sobre a matéria em deslinde, houve, de fato, perda de objeto da presente ação mandamental” (ID 32286462). É o breve relato. De fato, em consulta ao sítio eletrônico do TCDF, verifica-se que, no âmbito do Processo 16725/2018-e, aquela Corte de Contas proferiu, em 05/08/2020, a Decisão no 3162/2020, negando provimento ao Pedido de Reexame interposto pelo SINCAAP/DF contra a Decisão n.o 1.366/2019, revogando, assim, os efeitos da Decisão 1966/2019, apontada como ato coator (ID 11561840), esvaziando, portanto, o objeto da ação mandamental. Ante o exposto, verificada a perda superveniente do objeto da ação, denego a segurança e extingo o processo sem resolução de mérito (Lei 12.016/09 6o § 5o c/c RITJDFT 87 XIII). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator